Tribunal: STF
Processo: AI 809279
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Inovação recursal. Impossibilidade. Repercussão geral. Ausência. Precedentes.



    1. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos.



    2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à devolução dos valores recebidos em razão da antecipação de tutela, dado o caráter infraconstitucional da discussão.



    3. Agravo regimental não provido.